Tribunal: TCU
Processo: 020.769/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2677/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Bruno Hachman, referente a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 43/2022, conduzido pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, IPPMG (hospital pediátrico universitário que integra o complexo hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ), tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de Sistema de Informação Hospitalar, com valor estimado em R$ 2.981.979,83; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia do IPPMG acerca i) da descrição do objeto do Edital acerca do Treinamento aos usuários da solução; ii) da justificativa fundamentada e razoável para a vedação da participação de empresas reunidas em consórcio no certame em questão; c) e dos impactos negativos para o órgão caso a contratação não seja efetivada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, peças 19-21, dos quais constam as seguintes conclusões: i) quanto à necessidade de detalhamento do treinamento, não foram efetivamente esclarecidos os perfis nem as quantidades dos usuários e administradores que precisam ser treinados, fazendo-se necessário expedir ciência preventiva ao Instituto acerca da irregularidade ocorrida; e ii) no que tange à vedação da aceitação de consórcios de empresas no PE 43/2022, afigura-se plausível a alegação do IPPMG no sentido de que o formato poderia levar a "dificuldades operacionais de interfaceamento entre os diversos setores do IPPMG", com potenciais "perdas de dados críticos"; e Considerando a baixa materialidade do item contestado (apenas 1,95% do valor global máximo estimado para a contratação) e o fato de que o Instituto já reconheceu a necessidade de ajustes no edital, entre os quais espera-se que ocorra, efetivamente, o detalhamento adequado do referido treinamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante, por ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão e por já existirem, nos autos, elementos suficientes para análise de mérito; c) dar ciência ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que deixar de definir o objeto da contratação de forma precisa, suficiente e clara, conforme verificado no âmbito do PE 43/2022 relativamente ao treinamento a ser ministrado aos usuários da solução, afronta o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, bem como o art. 14 da IN SGD/ME 1/2019; d) informar ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira e ao representante a prolação deste Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 19; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.769/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da UFRJ - Mec. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Bruno Hachman (CPF XXX.988.529-XX) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.